Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE DISTRATO. CLÁUSULA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. INTENÇÃO. BOA-FÉ. CONTEXTO FÁTICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA. REJEIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO. A obrigação constante de termo de distrato deve observar a intenção nele consubstanciada, a boa-fé e o contexto fático da demanda, nos termos dos artigos 112 e 113, do Código Civil. Considerando provado o anterior pagamento da quantia objeto da cláusula que impõe o dever de restituição, é forçoso reconhecer que essa obrigação foi atribuída à parte que recebeu o valor. É possível contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição; a contradita deve ser rejeitada, caso a situação não se amolde às hipóteses previstas no artigo 447, do Código de Processo Civil. De acordo com o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, ao juiz compete valorar as provas de acordo com o contexto da demanda e de forma motivada. Consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que foram pagas quantias condizentes com o termo de distrato e que a alegação de que os pagamentos se referiam a outros negócios jurídicos não foi comprovada, é forçoso reconhecer que estes confirmam a obrigação de restituir a quantia anteriormente recebida. Resta caracterizada a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.